Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Processo : 0700976-08.2021.8.07.0018 DESPACHO Ao embargado para apresentar, no prazo legal, CONTRARRAZÕES aos EMBARGOS de declaração opostos pela embargante (id. 40587142). Intime-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator